Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM LIMINAR. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o art. 1.699, do Código Civil, a revisão de alimentos é possível diante da alteração nas necessidades do alimentando ou nas possibilidades do alimentante. Contudo, para a majoração liminar dos alimentos, no patamar proposto pela alimentanda, é necessária a comprovação de mudança significativa na situação financeira das partes envolvidas.
2. No caso, não restou demonstrada alteração substancial na situação econômica do alimentante que justificasse a majoração pretendida, notadamente evolução de sua carreira artística a ponto de alterar significativamente sua capacidade contributiva.
3. Ademais, não foram apresentados elementos indiciários que comprovassem o aumento das despesas da alimentanda.
4. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, uma vez que a subsistência da menor está assegurada pelos alimentos já fixados, não se justifica a modificação da decisão de origem.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.